Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO N.: 0748034-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benfica Construções e Incorporações Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da agravante, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., Espólio de Lino Martins Pinto e Luiz Estevão de Oliveira Neto (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), indeferiu a impugnação apresentada pela ora recorrente. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 21186052), a agravante alega que, em 18/3/11, realizou o pagamento de R$11.376.034,52 (onze milhões, trezentos e setenta e seis mil e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), restando quitado o débito, com sobejo. Argumenta que, de acordo com os cálculos referentes às cédulas de crédito comercial n. 96/00319-7 e 96/00487-6 e às decisões proferidas nos autos da ação revisional n. 1999.01.1.064724-7 e nos embargos à execução n. 2000.01.1.035901-7, o valor da execução em 18/3/11 resulta o importe de R$6.559.301,60 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos reais e sessenta centavos). Comenta que o valor devido a título de honorários advocatícios foi integralmente pago em março de 2011, mas o causídico do exequente ajuizou, em causa própria, execução da verba honorária (processo n. 0730590-51.2017.8.07.0001). Aponta que, com fulcro no art. 940 do Código Civil, mostra-se necessário que, além da devolução do valor levantado a maior, devidamente atualizado resultando o valor de R$16.761.562,11 (dezesseis milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), o exequente responda pela cobrança indevida que prossegue desde 2011, calculando-se, em dobro, o valor final de R$15.763.892,84 (quinze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos). Assinala que, se houve a quitação do débito pelo executado, a despeito de o credor prosseguir com o feito executivo, é direito do devedor obter a declaração da extinção da dívida. Abaliza que se mostra pacífico o entendimento de que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer momento e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Explana que não objetiva impugnar, modificar ou discutir os parâmetros de cálculos das decisões proferidas na ação revisional e nos embargos à execução, mas apenas demonstrar inconsistências, que extrapolam os limites do título. Indica que não teria como alegar a quitação do débito à ocasião dos embargos à execução e recursos subsequentes, porquanto anteriores ao pagamento, realizado em 2011. Sustenta que o exequente, no transcurso do feito executivo, colige aos autos novas planilhas de cálculo e que, portanto, oportuniza-se nova manifestação quanto ao teor apresentado à executada. Defende que “sempre que forem objeto de litígio valores tão expressivos, é prudente e necessário que sejam tomadas todas as cautelas para evitar prejuízo às partes como, por exemplo, a remessa dos autos à contadoria para aferição dos cálculos ou a nomeação de perito que possa elucidar as divergências”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, ressaltando que a execução se encontra garantida ante os bens penhorados nos autos, não havendo que se falar em prejuízo ao exequente. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria ou nomeado perito contábil, para fins de apuração dos cálculos, prosseguindo-se à declaração de extinção da execução, em razão do reconhecimento da quitação do débito. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do pagamento em excesso, condenando-se a parte exequente à devolução de R$16.761.562,11 (dezesseis milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), bem como ao pagamento em dobro da quantia que indevidamente exigiu, resultando o importe de R$15.763.892,84 (quinze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerando-se a data de 31/8/20, e, ainda, no tocante aos honorários advocatícios cobrados no valor de R$4.150.083,46 (quatro milhões, cento e cinquenta mil, oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e já pagos. Preparo recolhido (ID 21186053). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente diversos recursos referentes ao processo de origem pela ilustre Desembargadora Carmelita Brasil, que não mais compõe o órgão colegiado, bem com julgado agravo interno em agravo de instrumento pelo eminente Desembargador Humberto Ulhoa, que se encontrava afastado na data da redistribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor análise do pleito, confira-se o teor da decisão objurgada: A parte executada apresentou no ID 71515344, mais uma impugnação onde alega erro nos cálculos por parte do credor. Conforme já observado no ID 32776998, a executada já apresentou diversas impugnações, as quais também já foram decididas. Inclusive, a executada indica que "com o fito de impugnar a execução, foram opostos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035901-7), bem como Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.064724-7), julgados em sentença una – conforme id 32776705". Na sequência houve embargos de declaração, apelação, outros embargos de declaração, recurso especial, sempre com discussão de todas as rubricas, índices, multas e demais elementos que compuseram o cálculo da execução. Por agora, na impugnação ora em análise, alega que o débito estaria quitado desde março de 2011 e que o credor está cobrando em excesso o valor de R$ 7.881.946,42 (sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), requerendo a sua condenação no pagamento em dobro desse valor. Decido. Como a própria executada alega, a suposta quitação do débito teria ocorrido em 2011 e somente agora pretende discutir o excesso alegado e pleitear a restituição em dobro, tendo havido, portanto, a preclusão temporal, lógica da matéria. A aludida quitação do débito em 2011 não foi discutida as sucessivas ações e recursos contemporâneos a tal data (2011), não podendo ser reaberta a discussão em tal momento processual. O art. 508 do CPC/2015, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, indica que consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A quitação do débito, se houvesse ocorrido, deveria ter sido deduzida contemporaneamente nos embargos de devedor e seus recursos. Mas tal situação não ocorreu. Ademais, trata-se de processo que tramita há vários anos, com diversas impugnações da requerida rejeitadas pelo Juízo, não se admitindo a rediscussão de questões superadas pela preclusão e pelos julgamentos já realizados nos autos. Inclusive como relatado pelo próprio devedor, foi lhe imposto a sanção de litigância de má-fé, posteriormente majorada, evidenciando-se que agiu de forma a protelar o processamento regular do feito. Não se admitindo novo protelamento. Em relação à alegada cobrança indevida ou com excesso, não há se falar na pretendida repetição em dobro, uma porque a quitação alegada pelo devedor já restou preclusa. Duas, porque não há demonstração de dolo ou má-fé em relação às cobranças. Assim, de se indeferir também tal requerimento. Assim, rejeito a impugnação. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão delineada alhures e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 995 do CPC. Isso porque, em uma análise prévia, não se verifica a probabilidade do direito da ora recorrente, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo exequente se mostram, em exame preliminar, consentâneos com os parâmetros delineados no título executivo judicial. No aspecto, ressalta-se que não se revela crível que a executada tenha efetivamente realizado o pagamento integral em 2011, ou seja, há nove anos atrás, e notado tão somente agora. Ademais, houve a interposição de diversos recursos desde o aludido pagamento realizado, como, por exemplo, AGI n. 2011.00.2.025859-0, não se evidenciando, de plano, qualquer alegação de quitação da dívida. Por pertinente, assevere-se que, no AGI n. 2011.00.2.025738-8, consta da ementa proferida por esta e. 2a Turma Cível que, “não restando comprovada qualquer divergência quanto ao que restou decidido na ação de revisão de cláusulas e nos embargos à execução anteriormente ajuizados e os critérios adotados para a elaboração dos cálculos, desnecessário que sejam refeitos, mostrando-se correta a r. decisão que os homologou, ainda mais após a manifestação da contadoria acerca da exatidão dos mesmos” (Acórdão 578540, 20110020257388AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 16/4/2012. Pág.: 179). Logo, deveria a parte irresignada ter interposto o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Além disso, a título de reforço, vislumbra-se que, no AGI n. 2011.00.2.025738-8 esta e. 2a Turma Cível aplicou multa por litigância de má-fé aos executados, porquanto verificada “oposição de resistência injustificada ao andamento do processo” e “incidentes manifestamente infundados”. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o feito tramita desde 1999 e prossegue com o fito de satisfazer o crédito do exequente. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora